Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703455-59.2025.8.07.0009 RECORRENTE: ADOLFO SOARES VIEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas penas previstas nos artigos 306, §1o, inciso II, e no artigo 309, ambos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, além de estabelecer pena acessória de proibição de se obter habilitação ou permissão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses, com fulcro no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. Sem substituição ou suspensão da pena. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que tenha sido valorada a reincidência do réu e os maus antecedentes que pesam sobre ele, por ocasião da aplicação da reprimenda penal e mesmo diante da natureza das condenações criminais que ostenta. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo o apelante reincidente e estando em plena vigência os efeitos secundários das condenações definitivas que pesam sobre ele no caso dos autos, inclusive, o apelante teve valorada negativamente uma circunstância judicial, por ocasião da primeira fase da dosimetria referente a ambos os delitos pelos quais restou condenado, fato que, somado ao cometimento de dois delitos, quais sejam, a embriaguez ao volante e sem habilitação ou permissão para direção de veículo automotor e à reincidência considerada na segunda fase de ambas as individualizações das penas, impõe a conclusão de que não se faz socialmente recomendável a substituição pleiteada pela Defesa técnica no recurso, quando apreciado o quadro fático-probatório dos autos. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com base em critérios genéricos, contrariando orientação consolidada do STJ. Menciona, de passagem, equívoco da decisão recorrida ao não aplicar a substituição de pena fundada nos artigos 306 e 309, ambos do CTB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Direito Penal. Agravo Regimental. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reincidência. Medida socialmente não recomendável. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 7 meses de detenção por crime sem violência ou grave ameaça, sendo reincidente genérico. As instâncias ordinárias afastaram a substituição da pena com fundamento na reincidência e na inadequação social da medida. 3. Decisão agravada. A decisão monocrática manteve o entendimento de que a substituição da pena não é socialmente recomendável, considerando a reincidência e o fato de o agravante ter voltado a delinquir após condenação definitiva por outro delito. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência genérica e a avaliação de que a medida não é socialmente recomendável são fundamentos válidos para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 5. A reincidência genérica constitui fundamento válido para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal. 6. A avaliação da adequação social da medida é prerrogativa do magistrado, que deve considerar as circunstâncias concretas do caso, incluindo o histórico de reincidência e a insuficiência de penas anteriores para a ressocialização do agente. 7. No caso concreto, a reincidência e o retorno à prática delitiva após condenação definitiva justificam a negativa da substituição da pena, sendo fundamentos concretos e válidos. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência genérica e a avaliação de que a medida não é socialmente recomendável são fundamentos válidos para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal. 2. Cabe ao magistrado avaliar, com base em circunstâncias concretas, a viabilidade social da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 3o; CP, art. 33, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.050.963/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.844/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ, AgInt no HC 389.274/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.05.2017. (AgRg no HC n. 1.024.814/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe, quanto à menção de equívoco na aplicação dos artigos 306 e 309, ambos do CTB, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: “Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)" (AgRg no AREsp n. 3.051.053/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K